Tribunal: TJSP
Processo: 1007697-79.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral. Legitimidade passiva do banco caracterizada. Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a ré, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado pelo discente com o

Ementa:
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral. Legitimidade passiva do banco caracterizada. Alegada publicidade enganosa veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a ré, após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado pelo discente com o FIES. Negativa de pagamento do débito pela instituição de ensino. Prova documental inequívoca de existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CDC). Exigência de cumprimento de requisito que não foi informado na publicidade veiculadora da oferta do programa "UNIESP PAGA" ou antes de a autora efetuar a matrícula do curso. Incidência dos arts. 6°, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput, 37, §§ 1° e 3°, 38, 46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1°, incs. II e III, do CDC e art. 422 do Código Civil. Obrigação das rés de quitar o financiamento estudantil. Dano moral configurado. Recursos improvidos.